Tribunal: STF
Processo: RE 1383012
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 40, p. 3):



    “RECURSO INOMINADO – APOSENTADORIA SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELA SÚMULA VINCULANTE 33 – DISCUSSÃO EM ANÁLISE NO TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE IMPLICA AUTOMÁTICO DIREITO AO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TRABALHO – DIFERENÇA ENTRE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA – UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ EM TODOS OS PERÍODOS DE TRABALHO DO AUTOR – AFASTAMENTO DA ESPECIALIDADE CONFORME TEMA 555 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RECURSO AQUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, bem como à súmula vinculante n° 33. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) negar o reconhecimento do tempo de trabalho do servidor público, sob pretexto de não se aplicar as regras do Regime Geral de Previdência, ofende os princípios constitucionais da igualdade e dignidade à vida” (eDOC 42, p. 8). 



    A Vice-Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 942 da repercussão geral (eDOC 68).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 70).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 72).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 40, pp. 5/8):



    “De início, vale destacar que, ao contrário do alegado pelo autor na inicial, a Súmula Vinculante nº 33 do STF não dispõe sobre a conversão de tempo especial em comum, mas apenas sobre a concessão de aposentadoria especial. 



    Diz o verbete:



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.



    Veja-se que é usada a expressão “no que couber”, ou seja, nem todas as normas do RGPS são cabíveis para a aposentadoria do servidor público. Na expressão “no que couber” não está abarcada a possibilidade de conversão do tempo especial em comum. 



    O STF afirmou que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, III, da CF/88 que exista o dever constitucional de que o Presidente da República e o Congresso Nacional editem uma lei, em favor dos servidores públicos, prevendo contagem diferenciada para quem trabalhou parte de sua vida em atividades insalubres e, ao final, averbe este período de forma maior para fins de aposentadoria. 



    Para o STF, o art. 40, § 4º, III, não garante necessariamente aos servidores este direito à conversão com contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum. O que este dispositivo garante é apenas o direito à “aposentadoria especial”. 



    Assim, não se pode aplicar as regras de conversão do tempo especial em tempo comum, previstas para os trabalhadores em geral (RGPS), para os servidores públicos, considerando que a lei que vier a ser editada regulamentando o art. 40, § 4º, III, da CF/88 não estará obrigada a conceder este fator de conversão aos servidores.



    (...)



    A despeito dessa discussão sobre a possibilidade ou não de conversão de tempo especial em comum para o servidor público, que ainda está pendente de análise do STF, no caso em tela a situação fática não permite o reconhecimento da especialidade do seu trabalho. 



    Primeiro, porque, diferentemente do quanto alegado na inicial, o simples fato de receber adicional de insalubridade não lhe garante a contagem especial, pois o adicional de insalubridade diz respeito à legislação trabalhista, ao passo que a aposentadoria especial está ligada à legislação previdenciária, não havendo perfeita identidade entre ambas. 



    E segundo, porque o PPP de fls. 20/24, no qual o autor fundamenta seu pedido (até porque inviável a realização de perícia nos juizados), indica a utilização de EPI eficaz para todos os períodos de trabalho em que havia exposição a agentes biológicos.



    Assim, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE 664.335 sob repercussão geral (Tema 555), a utilização de EPI eficaz afasta a especialidade do trabalho, salvo para o agente ruído (que não é o caso dos autos).”



    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento a respeito do afastamento da especialidade do trabalho pela utilização do EPI não foi impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido”. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente